Tribunal: TJES
Processo: 0014451-95.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Perigo resultante de violação de regra de trânsito
Data de julgamento: 2026-05-28

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0014451-95.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOEL PAULO DE ALMEIDA JUNIOR

Advogado do(a) APELADO: WILLY DE FRAIPONT - ES10894-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VIATURA POLICIAL. ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO. FAIXA CONTÍNUA. TRECHO DE CURVA. INVASÃO DA CONTRAMÃO. MORTE DA VÍTIMA. TESE DE FALHA MECÂNICA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu Joel Paulo de Almeida Júnior da imputação prevista no art. 302 da Lei nº 9.503/1997, c/c o art. 9º, II, “c”, do Código Penal Militar, por insuficiência probatória. A denúncia narra que o acusado, ao conduzir viatura da Polícia Militar na BR-101, Km 386, no Município de Rio Novo do Sul/ES, teria realizado ultrapassagem em local proibido, em trecho de curva e com faixa contínua, invadindo a contramão e colidindo frontalmente com veículo ocupado pelas vítimas, causando a morte de Waldeir Orlando Vaillant e lesões corporais em Francisco Arrais Cordeiro. O Ministério Público requereu a reforma da sentença absolutória e a condenação do acusado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório demonstra, além de dúvida razoável, que o acusado violou o dever objetivo de cuidado ao realizar ultrapassagem proibida, em trecho de curva e faixa contínua, invadindo a contramão e causando o resultado morte; (ii) estabelecer se a tese defensiva de falha mecânica, consistente em possível estouro de pneu da viatura, afasta a autoria, a culpa ou o nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva se comprova pelo boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, pelo laudo de exame de lesões corporais, pela certidão de óbito e pelas fotografias do local do sinistro, que evidenciam a ocorrência do acidente, a dinâmica do impacto e os resultados lesivo e letal.

A prova oral produzida em contraditório demonstra que a viatura policial invadiu a contramão durante manobra de ultrapassagem a uma carreta de granito, em trecho de curva e com sinalização de faixa contínua.

O relato da vítima sobrevivente, segundo o qual trafegava regularmente quando visualizou a viatura na contramão, em alta velocidade e sem sinais sonoros ou luminosos, encontra amparo nos depoimentos das testemunhas que seguiam logo atrás do veículo atingido.

Os depoimentos testemunhais não apresentam contradição substancial, pois se complementam ao confirmar a existência da carreta, o trecho de curva, a invasão da contramão, a impossibilidade de retorno da viatura à faixa regular e a violência do impacto.

A tese defensiva de evento mecânico imprevisível permanece isolada, pois não há perícia técnica contemporânea ao fato que comprove a desintegração da banda de rodagem ou o estouro prévio do pneu traseiro esquerdo.

O relatório de avarias da Polícia Rodoviária Federal não registra menção expressa ao alegado dano no pneu traseiro esquerdo, e os orçamentos administrativos da Polícia Militar não indicam substituição de terceiro pneu compatível com a narrativa defensiva.

A sentença proferida na esfera cível, embora não vincule o julgamento penal, corrobora o acervo probatório ao reconhecer a responsabilidade civil do acusado pelo acidente, com fundamento na tentativa de ultrapassagem em local proibido e na invasão da contramão.

A ultrapassagem em local proibido, com faixa contínua e em trecho de curva, viola o dever objetivo de cuidado previsto nas regras de circulação do Código de Trânsito Brasileiro e caracteriza imprudência apta a fundamentar a responsabilização penal quando dela decorre resultado morte.

A condição de policial militar e condutor habitual de viatura oficial aumenta a censurabilidade da conduta, pois exige maior cautela na condução de veículo automotor.

A presença de uma circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sem valoração negativa das consequências do crime para evitar bis in idem, uma vez que o resultado morte integra o tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A invasão da contramão de direção durante ultrapassagem proibida, em trecho de curva e com faixa contínua, configura violação do dever objetivo de cuidado e caracteriza imprudência penalmente relevante quando causa resultado morte. 2. A alegação de falha mecânica não afasta a responsabilidade penal quando permanece isolada no conjunto probatório e não encontra respaldo técnico ou testemunhal suficiente. 3. A prova oral coerente e corroborada por elementos documentais é suficiente para reformar sentença absolutória e condenar o réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, arts. 32, 203, V, 293 e 302; Código Penal, arts. 33, § 2º, “c”, e 44; Código Penal Militar, art. 9º, II, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0004461-33.2017.8.08.0030, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 10.07.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014451-95.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOEL PAULO DE ALMEIDA JUNIOR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0014451-95.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOEL PAULO DE ALMEIDA JUNIOR

Advogado do(a) APELADO: WILLY DE FRAIPONT - ES10894-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VIATURA POLICIAL. ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO. FAIXA CONTÍNUA. TRECHO DE CURVA. INVASÃO DA CONTRAMÃO. MORTE DA VÍTIMA. TESE DE FALHA MECÂNICA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu Joel Paulo de Almeida Júnior da imputação prevista no art. 302 da Lei nº 9.503/1997, c/c o art. 9º, II, “c”, do Código Penal Militar, por insuficiência probatória. A denúncia narra que o acusado, ao conduzir viatura da Polícia Militar na BR-101, Km 386, no Município de Rio Novo do Sul/ES, teria realizado ultrapassagem em local proibido, em trecho de curva e com faixa contínua, invadindo a contramão e colidindo frontalmente com veículo ocupado pelas vítimas, causando a morte de Waldeir Orlando Vaillant e lesões corporais em Francisco Arrais Cordeiro. O Ministério Público requereu a reforma da sentença absolutória e a condenação do acusado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório demonstra, além de dúvida razoável, que o acusado violou o dever objetivo de cuidado ao realizar ultrapassagem proibida, em trecho de curva e faixa contínua, invadindo a contramão e causando o resultado morte; (ii) estabelecer se a tese defensiva de falha mecânica, consistente em possível estouro de pneu da viatura, afasta a autoria, a culpa ou o nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva se comprova pelo boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, pelo laudo de exame de lesões corporais, pela certidão de óbito e pelas fotografias do local do sinistro, que evidenciam a ocorrência do acidente, a dinâmica do impacto e os resultados lesivo e letal.

A prova oral produzida em contraditório demonstra que a viatura policial invadiu a contramão durante manobra de ultrapassagem a uma carreta de granito, em trecho de curva e com sinalização de faixa contínua.

O relato da vítima sobrevivente, segundo o qual trafegava regularmente quando visualizou a viatura na contramão, em alta velocidade e sem sinais sonoros ou luminosos, encontra amparo nos depoimentos das testemunhas que seguiam logo atrás do veículo atingido.

Os depoimentos testemunhais não apresentam contradição substancial, pois se complementam ao confirmar a existência da carreta, o trecho de curva, a invasão da contramão, a impossibilidade de retorno da viatura à faixa regular e a violência do impacto.

A tese defensiva de evento mecânico imprevisível permanece isolada, pois não há perícia técnica contemporânea ao fato que comprove a desintegração da banda de rodagem ou o estouro prévio do pneu traseiro esquerdo.

O relatório de avarias da Polícia Rodoviária Federal não registra menção expressa ao alegado dano no pneu traseiro esquerdo, e os orçamentos administrativos da Polícia Militar não indicam substituição de terceiro pneu compatível com a narrativa defensiva.

A sentença proferida na esfera cível, embora não vincule o julgamento penal, corrobora o acervo probatório ao reconhecer a responsabilidade civil do acusado pelo acidente, com fundamento na tentativa de ultrapassagem em local proibido e na invasão da contramão.

A ultrapassagem em local proibido, com faixa contínua e em trecho de curva, viola o dever objetivo de cuidado previsto nas regras de circulação do Código de Trânsito Brasileiro e caracteriza imprudência apta a fundamentar a responsabilização penal quando dela decorre resultado morte.

A condição de policial militar e condutor habitual de viatura oficial aumenta a censurabilidade da conduta, pois exige maior cautela na condução de veículo automotor.

A presença de uma circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sem valoração negativa das consequências do crime para evitar bis in idem, uma vez que o resultado morte integra o tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A invasão da contramão de direção durante ultrapassagem proibida, em trecho de curva e com faixa contínua, configura violação do dever objetivo de cuidado e caracteriza imprudência penalmente relevante quando causa resultado morte. 2. A alegação de falha mecânica não afasta a responsabilidade penal quando permanece isolada no conjunto probatório e não encontra respaldo técnico ou testemunhal suficiente. 3. A prova oral coerente e corroborada por elementos documentais é suficiente para reformar sentença absolutória e condenar o réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, arts. 32, 203, V, 293 e 302; Código Penal, arts. 33, § 2º, “c”, e 44; Código Penal Militar, art. 9º, II, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0004461-33.2017.8.08.0030, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 10.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0014451-95.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOEL PAULO DE ALMEIDA JUNIOR

Advogado do(a) APELADO: WILLY DE FRAIPONT - ES10894-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, insurge-se o
Ministério Público Estadual
contra a sentença que
absolveu

JOEL PAULO DE ALMEIDA JÚNIOR
da imputação descrita no
artigo 302 da Lei n.º 9.503/97, c/c o artigo 9º, inciso II, alínea “c”, do Código Penal Militar,
por insuficiência probatória.

Consta da denúncia que, no dia 17 de setembro de 2018, por volta das 7h25min, na BR-101, Km 386, no Município de Rio Novo do Sul/ES, o apelado, na condução de viatura da Polícia Militar, teria realizado ultrapassagem em local proibido, em trecho de curva e com faixa contínua, invadindo a contramão de direção e colidindo frontalmente com o veículo em que se encontravam as vítimas, ocasionando o óbito de
Waldeir Orlando Vaillant
e lesões corporais em
Francisco Arrais Cordeiro
.

Em suas razões (ID 18776828), o parquet sustenta, em síntese, que a prova produzida é suficiente para demonstrar a violação do dever objetivo de cuidado, afirmando que a tese de evento mecânico imprevisível não passou de hipótese defensiva desamparada por prova concreta. Requer, assim, a reforma da sentença absolutória, para que o apelado seja condenado pela prática do crime previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

Pois bem.

O apelo comporta provimento.

A
materialidade
delitiva restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, pelo laudo de exame de lesões corporais da vítima Francisco Arrais Cordeiro, pela certidão de óbito de Waldeir Orlando Vaillant e pelas fotografias do local do sinistro.

Tais elementos demonstram, de forma segura, a ocorrência do acidente automobilístico, a dinâmica do impacto em trecho de
pista simples
com sinalização de
faixa amarela contínua
, bem como os resultados
lesivo e letal
dele decorrentes.

No tocante à
autoria
, a prova oral colhida em contraditório é suficientemente segura para afastar a conclusão absolutória.

Com efeito, a
vítima Francisco Arrais Cordeiro
afirmou que trafegava regularmente em sua mão de direção, a aproximadamente 60 km/h, quando visualizou a viatura policial surgindo na
contramão
, em
alta velocidade
, durante
tentativa de ultrapassagem
a uma carreta de granito, em
trecho de curva
e
com faixa contínua
.

Relatou que o
impacto foi frontal e violento
, atingindo principalmente o lado do passageiro, onde se encontrava Waldeir Orlando Vaillant, que ficou preso às ferragens e veio a falecer dias depois. Disse, ainda, que sofreu lesões no joelho, no braço e no esterno, acrescentando que a viatura não utilizava sinais sonoros nem luminosos.

Embora tenha mencionado que, posteriormente, no hospital, o acusado lhe disse que um pneu da viatura teria estourado antes da colisão, a vítima reafirmou, de modo categórico, que
presenciou a manobra de ultrapassagem imediatamente antes do acidente
.

Esse relato não se apresenta isolado. Ao contrário, encontra amparo nas demais provas produzidas, especialmente nos depoimentos das testemunhas que seguiam logo atrás do veículo atingido.

Nesse sentido,
Enderson Fraga de Almeida
declarou que estava no automóvel conduzido por Ailson Neves de Oliveira, logo atrás do Fiat Uno ocupado pelas vítimas, quando avistou a viatura policial na
contramão
de direção,
em manobra de ultrapassagem
a uma carreta de granito.

Segundo narrou, ao perceber a situação de risco, colocou a mão sobre o painel e gritou para chamar a atenção de Ailson. Enquanto a viatura, contudo, não conseguiu retornar à sua faixa de origem, vindo a colidir com o Fiat Uno, que acabou arremessado sobre o veículo em que a testemunha se encontrava.

Ainda que, em juízo, Enderson não tenha se recordado se a sirene e o giroflex estavam acionados, consta de seu depoimento extrajudicial que a viatura não utilizava sinais luminosos ou sonoros, tampouco trafegava com os faróis ligados. Também informou que não teve contato pessoal com o motorista da viatura após o fato, circunstância que reforça a espontaneidade de sua narrativa.

Na mesma linha,
Ailson Neves de Oliveira,
condutor do veículo que seguia atrás do automóvel das vítimas, afirmou que percebeu
uma fila de veículos em sentido contrário
, próximo a uma
curva
, sendo o primeiro deles um caminhão carregado com bloco de granito. Em seguida, avistou a viatura já envolvida na dinâmica do acidente, quase fora da pista e inclinada em direção à lavoura de café, evidenciando a violência do impacto.

Embora tenha afirmado não ter visto o exato instante da colisão, seu depoimento é
compatível
com a
versão apresentada pela vítima e por Enderson,
pois confirma a existência da carreta de granito, o local de curva, a posição final dos veículos e a violência do choque. Além disso, em juízo, confirmou o teor de suas declarações anteriores e relatou ter ouvido, ainda no local, que a viatura realizava ultrapassagem quando ocorreu o acidente.

Dessa forma, os depoimentos colhidos não apresentam contradição substancial. Ao revés,
complementam-se de maneira lógica:

a vítima visualizou a viatura ingressando na contramão para ultrapassar a carreta
;
Enderson confirmou a manobra e a impossibilidade de retorno à faixa regular
; e
Ailson corroborou as circunstâncias externas da dinâmica do sinistro
, especialmente a existência da carreta, o trecho de curva e a violência do impacto.

A conclusão que se extrai desse conjunto probatório é clara:
a colisão decorreu da invasão da contramão de direção pela viatura policial
, em local de
ultrapassagem proibida
, e não de evento mecânico imprevisível.

De outro lado, o
apelado
, em seu interrogatório judicial, negou a prática de homicídio culposo e de lesões corporais culposas. Sustentou que não efetuava ultrapassagem no momento do sinistro e que a acusação estaria fundada em equívocos do inquérito técnico e em versões inverídicas das testemunhas.

Afirmou que se deslocava a serviço, sem qualquer urgência que justificasse condução imprudente, e que, ao ingressar na curva, sentiu a viatura perder o controle, sendo lançada à contramão, hipótese que atribuiu a
falha mecânica
, especialmente a
possível avaria no pneu traseiro esquerdo
.

Essa versão, contudo, permanece isolada no conjunto probatório e não encontra respaldo técnico ou testemunhal suficiente para infirmar a narrativa acusatória.

Embora o réu alegue falha mecânica,
não há nos autos perícia técnica
contemporânea ao fato que ateste a desintegração da banda de rodagem antes do impacto.

É certo que as testemunhas de defesa,
Sargento Célio Geraldo da Silva e Sargento Denilson Ribeiro Nunes
, responsáveis pela manutenção das viaturas do Batalhão à época dos fatos, relataram que os pneus então utilizados apresentavam desagregações, desgastes e estouros frequentes, reputando ser possível uma eventual perda súbita de controle do veículo, especialmente em curvas.

Todavia, o
relatório de avarias da Polícia Rodoviária Federal
(fls. 193/197 – volume 01 parte 01 dos autos)

não registra
menção expressa ao alegado dano no pneu traseiro esquerdo, indicando exclusivamente avarias nas caixas de roda dianteiras. Além disso, os
orçamentos administrativos juntados pela Polícia Militar
(fls. 78/144 – volume 02 parte 01 dos autos) discriminam a reparação de duas rodas e apenas dois pneus,
sem referência específica à substituição de terceiro pneu compatível com a narrativa de estouro prévio do pneu traseiro esquerdo
.

As imagens constantes do boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, do mesmo modo, não indicam avaria no pneu esquerdo da viatura.

Esses elementos, analisados em conjunto, enfraquecem substancialmente a consistência objetiva da tese defensiva e
reforçam a versão acusatória
de que a
invasão da contramão decorreu de manobra de ultrapassagem proibida.

Também merece registro que, embora a solução proferida na esfera cível não vincule o julgamento penal, é possível considerá-la, no caso concreto, como elemento de corroboração do acervo probatório já constante destes autos. Nesse sentido, no processo n.º 0009318-81.2019.8.08.0021, ajuizado pelo Estado do Espírito Santo em face do ora apelado, o Juízo da Vara da Fazenda Pública de Guarapari julgou procedente o pedido ressarcitório,
reconhecendo a responsabilidade civil d
e Joel Paulo de Almeida Júnior
pelo acidente
, ao fundamento de que houve tentativa de ultrapassagem em local proibido, com invasão da contramão,
afastando a narrativa de mera fatalidade mecânica
.

Tal pronunciamento, embora desprovido de efeito vinculante nesta seara,
reforça a fragilidade da tese defensiva
de caso fortuito fundada em alegado estouro de pneu.

Nesse contexto, o conjunto probatório não deixa dúvida razoável quanto à
conduta imprudente
do apelado.

A invasão da contramão de direção, em local de ultrapassagem proibida, com faixa contínua e em trecho de curva, caracteriza
manifesta violação ao dever objetivo de cuidado,
especialmente quando realizada por
condutor de viatura oficial,
de quem se
exige maior cautela
na condução de veículo automotor.

Nos termos dos artigos 32 e 203, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro, a ultrapassagem em local de faixa contínua e sem condições adequadas de visibilidade constitui conduta vedada, cuja inobservância, no caso concreto, produziu
resultado que

poderia ser evitado
caso respeitadas as regras de circulação.

A jurisprudência desta Egrégia Câmara Criminal, inclusive, orienta-se no sentido de que a invasão da contramão de direção em local proibido pela sinalização constitui imprudência grave e configura quebra do dever objetivo de cuidado, apta a ensejar responsabilização penal quando dela decorre resultado lesivo ou morte. Vejamos:

[...] Independente de se averiguar se a apelante estava ou não acima da velocidade permitida, o que parece ser a segunda opção, dada a violência da batida dos danos causados, nos termos do artigo 186 do CTB,
transitar na contramão de direção é infração grave, ainda mais em local de aclive onde é vedada a ultrapassagem devidamente indicada pela sinalização da pista, conforme artigo 32 e 203, V do CTB
. 2. O descumprimento dos referidos dispositivos traduziu-se em uma
conduta imprudente
, produzindo resultado que, à toda evidência, poderia ser evitado se tivesse obedecido às regras de trânsito, o que afasta o pedido absolutório. (TJES, AC 0004461-33.2017.8.08.0030, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, julg. 10/07/2023).

Assim, demonstradas a materialidade, a autoria, a violação do dever objetivo de cuidado e o nexo causal entre a conduta imprudente e o resultado morte, impõe-se a reforma da sentença absolutória.

Diante disso,
dou provimento ao recurso
para condenar o réu
JOEL PAULO DE ALMEIDA JÚNIOR
pela prática do crime previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

Passo, assim, à
dosimetria da pena
.

O delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor possui pena abstratamente cominada de 2 (dois) a 4 (quatro) anos de detenção.

Na primeira fase, a
culpabilidade
deve ser valorada negativamente. O acusado, policial militar e profissional habituado à condução de viatura oficial, realizou manobra manifestamente vedada pela sinalização viária, em trecho de curva e com faixa contínua, circunstância que evidencia maior censurabilidade da conduta.

Os antecedentes são favoráveis. Não há elementos suficientes para valorar negativamente a conduta social e a personalidade. Os motivos não extrapolam aqueles próprios da infração culposa. As circunstâncias e as consequências do crime, embora graves, não serão negativadas para evitar indevido
bis in idem,
pois o resultado morte integra o próprio tipo penal. O comportamento da vítima, por fim, em nada contribuiu para o evento.

Assim, presente uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção
.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em
2
anos
e 3 meses
de
detenção
.

Fixo o
regime aberto
para início de cumprimento de pena, na forma do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por
2 (duas) penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Considerando a pena cumulativa prevista no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, fixo a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
2 (dois) meses
, nos termos do artigo 293 do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento
para reformar a sentença absolutória e
condenar JOEL PAULO DE ALMEIDA JÚNIOR
pela prática do crime previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de
2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção
, em regime inicial aberto, substituída por
2 (duas) penas restritivas de direitos
, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
2 (dois) meses
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença absolutória e condenar JOEL PAULO DE ALMEIDA JÚNIOR pela prática do crime previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses.